Tribunal: STF
Processo: HC 54083
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
1. CÓDIGO PENAL, ART. 225, PARAGRAFO 2. AÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA. A
REPRESENTAÇÃO, NO CASO, NÃO TEM SUA VALIDES CONDICIONADA A INDICAÇÃO
DE TODOS OS COAUTORES DO CRIME. PODE O MP AGIR CONTRA O COMPARTE OU
PARTICIPANTE QUE VEIO A SER CONHECIDO APÓS A APRESENTAÇÃO DAQUELA
PECA PELO OFENDIDO. 2. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA
DEFERIMENTO.